Tribunal: TJDFT
Processo: 0707273-63.2023.8.07.0017
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA VISANDO A COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DESATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme o disposto no art. 321, parágrafo único, do CPC, verificando que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos artigos 319 e 320, o magistrado determinará que a emende ou a complete, no prazo de 15 dias. Desatendida a determinação, o juiz indeferirá a petição inicial, ocasionando a consequente extinção do processo sem apreciação do mérito. Precedentes.
2. Recurso conhecido e não provido.